Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-27.2022.8.11.0101
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000711-27.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R. C SANTANA MADEIRAS - CNPJ: 05.080.723/0001-61 (APELADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), RONALDO CASTRO SANTANA - CPF: 926.965.971-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo de origem também condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. A parte apelante sustenta que a extinção da execução deu-se por desistência amparada no art. 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, sendo, por isso, incabível a condenação em honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, extintos os embargos à execução em razão da desistência da execução fiscal pelo ente público, subsiste a obrigação da Fazenda Pública de arcar com os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ (Tema 587) admite a fixação autônoma de honorários nos embargos à execução e na própria execução fiscal, desde que respeitado o limite legal.

4. A desistência do feito executivo pelo ente público após a oposição dos embargos não afasta a obrigação de arcar com os encargos da sucumbência, conforme previsto no art. 90 do CPC e na Súmula 153 do STJ.

5. A tese de ausência de honorários com base na Lei Estadual no 10.496/2017 não se sustenta, pois tal norma condiciona a desistência à inexistência de embargos, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, em razão de desistência da execução fiscal, não afasta o dever da Fazenda Pública de arcar com os honorários advocatícios.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 90; Lei Estadual no 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1000249-73.2022.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.5.2024, Publicado no DJe em 14.5.2024; TJMT, agravo interno n. 1006028-14.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.4.2024, Publicado no DJe em 16.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
conta sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000711-27.2022.8.11.0101 movida por
RONDALDO CASTRO SANTANA
e
R. C. SANTANA MADEIRAS – EPP
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustentou que, uma vez que a desistência da execução fiscal honorária ocorreu com fundamento no artigo 5o, parágrafo único, da Lei n. 10.496/2017, não são cabíveis honorários advocatícios.

À vista disso, requer o provimento do recurso com o afastamento da verba honorária.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO conta sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000711-27.2022.8.11.0101 movida por RONDALDO CASTRO SANTANA e R. C. SANTANA MADEIRAS – EPP, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal cinge-se ao cabimento da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

É cediço que os embargos possuem natureza incidental e acompanham o desfecho da execução, de modo que, quando há a extinção do executivo fiscal, por consequência lógica, acarretará a perda do objeto dos embargos, haja vista a inexistência de interesse – necessidade e utilidade – da parte embargante, ora apelante.

Ademais, é certo que a questão acerca da possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução restou pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
”.

Com efeito, a condenação em verba honorária nos embargos do devedor e no executivo fiscal deve ocorrer de forma independente, sendo ainda vedada a compensação entre ambas.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“[...]
1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000249-73.2022.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.5.2024, Publicado no DJe em 14.5.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução. Portanto, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo legal.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1006028-14.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.4.2024, Publicado no DJe em 16.5.2024).
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos, observados os limites máximos previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. (Precedente: AgInt no AREsp n. 1.850.006/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Não obstante, o artigo 5o da Lei n. 10.496/2017, invocado pela Fazenda Pública, é claro ao condicionar a desistência à inexistência de embargos à execução, razão pela qual é inaplicável ao presente caso. Senão, vejamos:

“
Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único.
A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução
, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.
”
[sem destaque no original].

Desse modo, quanto aos honorários advocatícios, prevalece o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Portanto, considerando que a extinção dos presentes embargos à execução ocorreu em razão da desistência do feito executivo, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações nas quais a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tenho que a fixação dos honorários no percentual mínimo estabelecido na legislação processual está em consonância com o entendimento predominante.

Ademais, inaplicável a regra disposta no artigo 90, § 4o, do CPC, diante da resistência ao pedido.

No ponto, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025